Tribunal: TJDFT
Processo: 0716160-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FURTOS QUALIFICADOS. ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. FARTA PROVA DOCUMENTAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA IMPROCEDENTE. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSOS CONHECIDOS. REJEITADA A PRELIMINAR DA DEFESA, NÃO PROVIDO O RECURSO DEFENSIVO E PROVIDA A APELAÇÃO MINISTERIAL.

1. Na ausência de dúvida acerca da integridade mental do acusado, não há que se falar em cerceamento de defesa se o Magistrado, de maneira fundamentada no caso concreto, indefere a instauração de incidente de insanidade mental.

2. Presentes a materialidade e a autoria das vinte e sete condutas de furto mediante abuso de confiança, fartamente comprovadas nos autos por meio de depoimentos e documentos, a condenação deve ser mantida.

3. No caso, comprovou-se que o réu, na qualidade de contador da instituição desde o ano de 2006, conquistou a confiança dos administradores da associação e tinha a senha bancária e o token para movimentar os valores de propriedade da vítima a fim de pagar as obrigações tributárias. Os administradores da empresa não confiaram a ele o dinheiro. Assim, a subtração e a posse do acusado em relação aos valores ocorreram sem a participação da vítima, de modo que não é aplicável a desclassificação para o crime de apropriação indébita.

4. Embora a existência de relação de trabalho entre o réu e a vítima não autorize, por si só, a aplicação da qualificadora do abuso de confiança, no caso, comprovou-se que a vítima confiou no acusado para, além de exercer suas funções laborais, efetuar pagamentos em nome da instituição, mediante movimentação bancária, o que evidencia a confiança pessoal atribuída pela vítima ao réu.

5. Deve ser valorado o vetor consequências do crime quando o prejuízo experimentado pela vítima do crime de furto se mostra expressivo, ultrapassando o resultado razoável previsto para o delito, bem como quando o resultado do crime atinge indiretamente outras pessoas. No caso, além do prejuízo do débito fiscal pelo não pagamento dos tributos ser milionário, a instituição vítima possui alunos, que precisaram pagar mensalidades mais elevadas devido à conduta do acusado.

6. Recursos conhecidos, rejeitada a preliminar arguida, desprovida a apelação da defesa e provido o recurso do Ministério Público.